Tribunal: STJ
Processo: 0155064-35.2014.8.13.0079
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2056231 - MG (2023/0066561-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : BERNARDO ALVARENGA GOMES
ADVOGADOS
: ANTONIO DA COSTA ROLIM - MG063370
JESSICA ROLIM DE SOUZA - MG182149
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
INTERES.
: JORGE LUIZ DOS REIS BURGOS
ADVOGADO
: TIAGO LENOIR MOREIRA - MG116260
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
REGIME.
INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. O acórdão está devidamente fundamentado e não incorreu em
nenhum vício que desse ensejo aos aclaratórios.
2. O pleito de fixação de regime menos gravoso, na modalidade ora
pleiteada, não foi suscitado pelo embargante no recurso especial, o que
caracteriza indevida inovação recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília (DF),
.
18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48326076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 250b0dc6-4eab-48a4-8b49-e6330203a6e4

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48326076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 250b0dc6-4eab-48a4-8b49-e6330203a6e4

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2056231 - MG (2023/0066561-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : BERNARDO ALVARENGA GOMES
ADVOGADOS
: ANTONIO DA COSTA ROLIM - MG063370
JESSICA ROLIM DE SOUZA - MG182149
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
INTERES.
: JORGE LUIZ DOS REIS BURGOS
ADVOGADO
: TIAGO LENOIR MOREIRA - MG116260
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
REGIME.
INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. O acórdão está devidamente fundamentado e não incorreu em
nenhum vício que desse ensejo aos aclaratórios.
2. O pleito de fixação de regime menos gravoso, na modalidade ora
pleiteada, não foi suscitado pelo embargante no recurso especial, o que
caracteriza indevida inovação recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração
BERNARDO ALVARENGA GOMES
contra acórdão, proferido pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo
regimental e, dessa forma, manteve a condenação do agravante pelo crime de
tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA48326233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:07
Código de Controle do Documento: ce072580-9c30-4305-851c-b58c76c340bb

A defesa alega omissão em virtude da não análise do pedido de fixação
de regime inicial menos gravoso.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja
sanado o vício apontado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração almeja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
Sob essas premissas, constato que, no caso em análise, o julgado não
incorreu em nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade que
justifique estes aclaratórios.
O pleito de fixação de regime menos gravoso, na modalidade ora
pleiteada, não foi suscitado pelo embargante no recurso especial de fls. 1.872-
1.886 – que se limitou a alegar nulidade do processo, ausência de prova para a
condenação e aplicação da minorante –, o que caracteriza indevida inovação
recursal.
Não se permite que, em nítida inovação recursal, a parte complemente as
razões de seu especial e tenha apreciada questão jurídica omitida no recurso, de
modo a ampliar objetivamente as causas de pedir formuladas na inicial.
Com efeito, "não se admite que a parte, pretendendo a análise de teses
anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na
petição inicial ou no recurso" (AgRg no HC n. 887.732/SC, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
27/6/2024
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA48326233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:07
Código de Controle do Documento: ce072580-9c30-4305-851c-b58c76c340bb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0066561-9
REsp 2.056.231 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01550643520148130079 079140155064 10079140155064001
10079140155064002 10079140155064003 10079140155064004
10079140155064005 10079140155064006 10079140155064007
1550643520148130079 3592014 79140155064
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: JORGE LUIZ DOS REIS BURGOS
ADVOGADO
: TIAGO LENOIR MOREIRA - MG116260
AGRAVANTE
: BERNARDO ALVARENGA GOMES
ADVOGADO
: ANTONIO DA COSTA ROLIM - MG063370
ADVOGADA
: JESSICA ROLIM DE SOUZA - MG182149
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ DOS REIS BURGOS
ADVOGADO
: TIAGO LENOIR MOREIRA - MG116260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: ANDREIA APARECIDA MOURA
CORRÉU
: THALITA DE MOURA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BERNARDO ALVARENGA GOMES
ADVOGADO
: ANTONIO DA COSTA ROLIM - MG063370
ADVOGADA
: JESSICA ROLIM DE SOUZA - MG182149
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: JORGE LUIZ DOS REIS BURGOS
ADVOGADO
: TIAGO LENOIR MOREIRA - MG116260
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C5422121554<1:01506845@
2023/0066561-9 - REsp 2056231 Petição : 2025/0045258-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48295838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:02:07
Código de Controle do Documento: 9741B8DA-29AF-496E-B85A-3074DE6B75D9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0066561-9
REsp 2.056.231 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C5422121554<1:01506845@
2023/0066561-9 - REsp 2056231 Petição : 2025/0045258-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48295838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:02:07
Código de Controle do Documento: 9741B8DA-29AF-496E-B85A-3074DE6B75D9